Tribunal: TJDFT
Processo: 0002558-22.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES MILITARES IMPRÓPRIOS (CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA). PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROVA EMPRESTADA. NULIDADES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ESQUEMA ESTÁVEL DE COBRANÇA DE VANTAGENS ILÍCITAS DE “LOTEIROS” NAS REGIÕES DO PARANOÁ E ITAPOÃ/DF. ESTRUTURAÇÃO, DIVISÃO DE TAREFAS E PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DE CIVIS E POLICIAIS MILITARES DO 20o BPM. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA. CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA MILITAR. COMUNICAÇÃO DA ELEMENTAR FUNCIONAL AO COAUTOR CIVIL (ART. 53, § 1o, CPM). PROVAS TESTEMUNHAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS HARMÔNICAS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Apelações criminais interpostas contra sentença da Vara Criminal do Itapoã/DF que condenou os réus pelos crimes de organização criminosa (art. 2o, § 4o, II, da Lei no 12.850/2013) e, em relação a alguns deles, pelos delitos de concussão e corrupção passiva militar (arts. 305 e 308, § 1o, do Código Penal Militar), em contexto de esquema de cobrança de vantagens ilícitas de motoristas de transporte alternativo (“loteiros”), com participação de policiais militares do 20o BPM/PMDF.
II. Questões em discussão:
2. As insurgências recursais versam sobre: (i) preliminares de incompetência da Justiça Comum para julgar crimes militares imputados a civis e nulidade das provas oriundas de inquéritos e ação penal militar, utilizadas como prova emprestada; (ii) no mérito, absolvição dos apelantes por insuficiência probatória quanto aos crimes de organização criminosa, concussão e corrupção passiva militar; subsidiariamente, desclassificação do crime de organização criminosa para associação criminosa; redução da pena aplicada, com a consequente análise do regime prisional inicial mais benéfico, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, concessão da suspensão condicional da pena e gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 124 da Constituição Federal atribui à Justiça Militar da União a competência para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, envolvendo as Forças Armadas. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, porém, a disciplina é diversa: o artigo 125, § 4o, da Constituição Federal delimita a competência da Justiça Militar estadual/distrital ao processo e julgamento dos militares dos Estados e do Distrito Federal, quando sujeitos ativos de crimes militares, não abrangendo réus civis.
4. É válida a utilização de prova emprestada produzida em outro processo, desde que colhida perante juízo competente, sob o crivo do contraditório e submetida à ampla possibilidade de impugnação pelas partes no feito de destino, não havendo nulidade quando tais elementos se encontram corroborados por outras provas autônomas.
5. O conjunto probatório revela a existência de organização criminosa estável e estruturada, voltada à cobrança sistemática de quantias de motoristas de transporte alternativo (“loteiros”), que atuavam nas regiões do Paranoá e Itapoã/DF, com divisão de tarefas entre civis responsáveis pela arrecadação e interlocução com estes e policiais militares do 20o BPM/PMDF, incumbidos de assegurar o funcionamento do esquema, seja pela omissão dolosa na fiscalização, seja pela prática de atos de intimidação e repressão seletiva.
6. No tocante aos delitos de concussão e corrupção passiva militar, restou comprovado que policiais militares, em conjunto com civis, exigiam ou recebiam vantagens indevidas em razão da função, para deixar de fiscalizar ou para atuar em benefício de determinados “loteiros”. Os civis integrantes do grupo, cientes da condição funcional dos militares e atuando em unidade de desígnios com estes, se beneficiavam diretamente da utilização da estrutura estatal para viabilizar o esquema, razão pela qual incide a regra de comunicabilidade da elementar funcional, prevista no artigo 53, § 1o, do Código Penal Militar.
7. Mostra-se adequada a valoração negativa da culpabilidade, pois o conjunto probatório evidencia que o apelante não era mero aderente periférico, mas figura importante na engrenagem, responsável por intermediar contatos com diversos “loteiros”, recolher valores e manter relação direta com policiais militares de referência no esquema, o que o distingue nitidamente do integrante comum de organização criminosa.
8. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
IV. Dispositivo:
9. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.